Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM HODÔMETRO ADULTERADO. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a adulteração do hodômetro do veículo adquirido pelo consumidor, mister a reparação dos danos materiais, correspondentes à diferença entre o valor pago e o valor real de mercado do bem.

2. A aquisição de veículo com o dobro da quilometragem constante do hodômetro, que foi adulterado, causa angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas do consumidor ao adquirir o bem de consumo.

3. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva para desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.

4. Apelo não provido.